Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600600-30.2024.6.16.0081
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600600-30.2024.6.16.0081

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600600-
30.2024.6.16.0081, que julgou procedente a representação e condenou Viviane Diogo Acosta por ter
veiculado propaganda eleitoral irregular, por meio de redes sociais não comunicadas à Justiça
Eleitoral, em afronta ao artigo 57-B, § 1º da Lei 9.504/97, ao pagamento da multa de que trata o § 5º
da Lei n. 9.504/97, no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Representação Eleitoral com
pedido de Tutela Provisória ajuizada pela Coligação "Marialva Que A Gente Quer e Merece!",
integrada pelos partidos Podemos (PODE), Partido Liberal (PL); Partido Social Democrático (PSD)
de Marialva e Partido Social Democrático - Marialva /PR Municipal (PSD Marialva) em face de
Eleição 2024 Viviane Diogo Acosta Vereador. Alega-se que, A candidata ao cargo de vereadora do
município de Marialva - Paraná, ora denominado de parte Representada, está promovendo
propaganda eleitoral irregular em sítio da internet, por meio das redes sociais Facebook e
Instagram, em favor de si mesmo. Isso porque, como destacado no Divulgacand, e também
conforme cópia do pedido de registro de candidatura, o endereço e link dessa via de propaganda
eleitoral não estão devidamente registrados junto à Justiça Eleitoral, como exigido por lei,
conforme se demonstra com a documentação que se encontra em anexo, extraída através de
blockchain e portanto, legalmente admitida1 . As fotos publicitárias e postagens colacionadas, da
forma em que estão sendo divulgadas, se caracterizam claramente em propaganda política
eleitoral, visando incutir nos eleitores a ideia de que a parte Representada seria melhor destinatária
de votos. Por ser a referida rede social, efetiva e indubitável meio de propaganda eleitoral, inegável
a infração, ao se confrontar com à Legislação Eleitoral vigente. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO
01/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX.) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VIVIANE DIOGO ACOSTA (RECORRENTE)
GABRIELA DE SOUZA FRAGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VIVIANE DIOGO ACOSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIELA DE SOUZA FRAGA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARIALVA - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)

A MARIALVA QUE A GENTE QUER E MERECE
[PODE/PL/PSD] - MARIALVA - PR (RECORRIDO)
SIMONE YURIKO TANAKA (ADVOGADO)
DIEGO FRANCO PEREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201530
14/11/2024
20:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44201530 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.513

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600600-30.2024.6.16.0081 – Marialva –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: VIVIANE DIOGO ACOSTA
ADVOGADO: GABRIELA DE SOUZA FRAGA - OAB/PR95788
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VIVIANE DIOGO ACOSTA VEREADOR
ADVOGADO: GABRIELA DE SOUZA FRAGA - OAB/PR95788
RECORRIDO: A MARIALVA QUE A GENTE QUER E MERECE [PODE/PL/PSD] - MARIALVA
- PR
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - MARIALVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: SIMONE YURIKO TANAKA - OAB/PR74418
ADVOGADO: DIEGO FRANCO PEREIRA - OAB/PR57778-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Viviane Diogo Acosta, candidato a
vereador do município de Marialva, em face de sentença proferida pelo Juízo da
81ª Zona Eleitoral de Marialva que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral irregular e condenou a recorrente à multa no valor de R$
5.000,00.
1.2 A recorrente alegou que a informação das URLs em que veiculou propaganda
eleitoral foi realizada, mas houve erro de comunicação entre o sistema CANDex o
sistema PJE, razão pela qual os endereços eletrônicos não constaram nos autos
de registro de candidatura. Requereu o provimento do recurso para reformar a
sentença julgando improcedente a representação eleitoral.

Num. 44201530 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso por considerar que a publicação de propaganda eleitoral em perfil não
informado à Justiça Eleitoral viola a legislação eleitoral, ressaltando que
a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a falha alegada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: se a comunicação ocorreu; e se a publicação
de conteúdo em rede social não informada à Justiça Eleitoral configura
propaganda eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral pela internet é regulada pelo artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 e pela Resolução TSE n. 23.610/2019, que exigem a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para veiculação de
propaganda.
3.2 No caso em análise, a recorrente divulgou conteúdo eleitoral em perfil de rede
social não informado à Justiça Eleitoral, violando o disposto no artigo 57-B da Lei
n. 9.504/1997 e no artigo 28 da Resolução TSE n. 23.610/2019.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma a necessidade de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos para a veiculação de propaganda
eleitoral e a possibilidade de imposição de multa em caso de descumprimento (Lei
n. 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
3.4 A ausência de comunicação dos endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral à Justiça Eleitoral constitui irregularidade objetiva, passível de
multa, independentemente da regularização posterior.
3.5 A recorrente não apresentou aos autos qualquer prova da mencionada
comunicação, tampouco da alegada falha, ônus que lhe competia, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se, ainda, que a análise
dos autos de registro de candidatura, juntados à petição incial, demonstra que
todos os demais documentos foram corretamente apresentados, com a devida
interoperabilidade entre o sistema Candex e o PJE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença que julgou
procedente a representação.
Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral em redes sociais não
informadas à Justiça Eleitoral caracteriza propaganda irregular, sujeitando o

Num. 44201530 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
responsável às sanções previstas na legislação eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Viviane Diogo Acosta, candidata a vereadora
do município de Marialva, em face de sentença proferida pelo Juízo da 81ª Zona Eleitoral
de Marialva que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral irregular e
condenou a recorrente à multa no valor de R$ 5.000,00, por ter veiculado propaganda
eleitoral em redes sociais não comunicadas previamente à Justiça Eleitoral.
Em suas razões recursais (ID 44177874), a recorrente aduziu, em síntese, que realizou a
comunicação do endereço e que houve uma falha entre o Sistema CANDex e o da Justiça
Eleitoral. Sustentou que essa falha de comunicação entre os sistemas levaram ao
entendimento da ausência de comunicação prévia à justiça eleitoral sobre quais redes
sociais seriam utilizadas na campanha eleitoral, o que não ocorreu. Destacou que não se
trata de comunicação tardia ou ausência de comunicação, porque houve a referida
comunicação no ato do registro da candidatura, no entanto essas informações não foram
repassadas em razão de falha de comunicação entre sistemas. Por fim requereu o
provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente a representação
eleitoral.
Em sede de contrarrazões (ID 44177879) a recorrido, em síntese, alega que, a) o
responsabilidade pelo fornecimento das informações é de caráter objetivo e b)
a recorrente não comprova a alega falha.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
por considerar que a publicação de propaganda eleitoral em perfil não informado à Justiça
Eleitoral viola a legislação eleitoral (ID 44194339), ressaltando que a recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar a falha alegada.
É o relatório.

VOTO

Num. 44201530 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
O artigo 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral pela
internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A). (Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso
II, da Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável
na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos
sabidamente inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato
ocorridas antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático,
são regidas pela liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio [1] assevera que:
“Em síntese, a propaganda eleitoral é a que visa captar voto do eleitor, com o fim de
conquistar mandato eletivo. É a ferramenta mais democrática de apelo ao eleitor, com o
objetivo de obter a sua confiança. A propaganda eleitoral consiste na força motriz de todo
o processo eleitoral, na medida em que é o método de maior aproximação entre o
candidato e seu público-alvo (eleitor). É por intermédio da propaganda eleitoral que o
candidato veicula suas propostas para o exercício de mandato, postulando a
manifestação de apoio dos eleitores através do voto. Enquanto a propaganda eleitoral
positiva tem o objetivo de destacar os aspectos positivos e exaltar a qualificação de
determinado candidato ou partido, a propaganda eleitoral negativa é direcionada para
desqualificar o adversário.”
A propósito da propaganda eleitoral por meio da internet, o artigo 57-B da Lei n.
9.504/1997 estabelece que:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) (Vide Lei nº 12.034, de 2009)
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44201530 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e assemelhados,
cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações ou de
iniciativa de qualquer pessoa natural. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela
Lei nº 13.488, de 2017)
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
[...]
§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.
(Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
No mesmo sentido, a Resolução TSE n. 23.610/2019 assim determina:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
I - em sítio da candidata ou do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
estabelecido no país;
II - em sítio do partido político, da federação ou da coligação, com endereço eletrônico
comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
aplicação de internet estabelecido no país; (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pela
candidata ou pelo candidato, pelo partido político, pela federação ou pela coligação
desde que presente uma das hipóteses legais que autorizam o tratamento de dados
pessoais, nos termos dos arts. 7º e 11 da Lei nº 13.709/2018 ; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
a) candidatas, candidatos, partidos políticos, federações ou coligações, desde que não

Num. 44201530 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
contratem disparos em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta Resolução ( Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ); ou (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
b) pessoa natural, vedada: (Redação dada pela Resolução nº 23.732/2024)
1. a contratação de impulsionamento e de disparo em massa de conteúdo nos termos do
art. 34 desta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J); (Incluído pela Resolução nº
23.732/2024)
2. a remuneração, a monetização ou a concessão de outra vantagem econômica como
retribuição à pessoa titular do canal ou perfil, paga pelas(os) beneficiárias(os) da
propaganda ou por terceiros. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente: (Redação dada pela Resolução nº
23.732/2024)
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º); (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
[...]
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita a usuária ou o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a pessoa beneficiária, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 5º).
[...]
Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever da candidato informar o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral, impreterivelmente, por ocasião do
registro de candidatura, se preexistentes, ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar de sua criação, se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o
artigo 28, §1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
No caso dos autos, a recorrente veiculou propaganda eleitoral em seu Instagram, sem,
contudo, informar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico relativo à mencionada rede
social no momento de seu registro de candidatura, em desacordo à legislação eleitoral.
Veja-se print de um dos conteúdos apresentados na petição inicial (ID 44177848):

Num. 44201530 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58

A alegação de que a URL foi informada de forma correta e o que houve foi uma falha
entre o Sistema CANDex e o da Justiça Eleitoral, não deve prosperar.
A recorrente não apresenta aos autos qualquer prova da mencionada comunicação,
tampouco da alegada falha, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Ressalte-se, ainda, que a análise dos autos de registro de candidatura da recorrente,
juntados à petição incial, demonstra que todos os demais documentos foram corretamente
apresentados, com a devida interoperabilidade entre o sistema Candex e o PJE.
De qualquer forma, competia à recorrente sanar a falha, apresentando diretamente ao
PJE os endereços eletrônicos nos quais pretendia veicular propaganda eleitoral.
Assim, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, para o fim de conhecer o
recurso interposto pela recorrente e, no mérito, negar provimento, mantendo-se
integralmente a sentença que julgou procedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, para manter a sentença que julgou procedente a representação eleitoral por

Num. 44201530 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 14/11/2024 20:04:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111420044894400000043149516
Número do documento: 24111420044894400000043149516
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:24:58
propaganda eleitoral irregular.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600600-30.2024.6.16.0081 - Marialva -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES:
VIVIANE DIOGO ACOSTA, ELEICAO 2024 VIVIANE DIOGO ACOSTA VEREADOR - Advogada das
RECORRENTES: GABRIELA DE SOUZA FRAGA - PR95788 - RECORRIDO: A MARIALVA QUE A
GENTE QUER E MERECE [PODE/PL/PSD] - MARIALVA - PR, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- MARIALVA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRIDO: SIMONE YURIKO TANAKA -
PR74418, DIEGO FRANCO PEREIRA - PR57778-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024